Tribunal: TJDFT
Processo: 0732466-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. CONTRADIÇÕES E OMISSÕES NÃO DEMONSTRADAS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DO RÉU. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO PARA O AUTOR E PROVIDO PARA O RÉU, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.

2. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.

3. Se a parte autora não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.

4. Devem ser acolhidos os embargos de declaração do banco requerido, uma vez que houve erro na contagem do prazo para apresentação das contrarrazões, sendo necessária a integração do acórdão para suprir as falhas apontadas.

5. Embargos de declaração do autor rejeitados. Acolhidos os embargos de declaração do

réu, sem efeitos modificativos.